Tribunal: STJ
Processo: 0716132-28.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026297 - AL(2025/0316966-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MELO
ADVOGADO
: ISAAC MASCENA LEANDRO - AL011966
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA No 211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211/ STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d375f20-7d78-4eb8-8995-0de40f7711d1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026297 - AL(2025/0316966-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MELO
ADVOGADO
: ISAAC MASCENA LEANDRO - AL011966
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA No 211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211/ STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Recurso de Apelação interposto pela parte autora contra sentença de
improcedência.
II. Questão em discussão:
2. Parte autora pleiteia a reforma da sentença para que reconhecida a
ausência de prescrição da pretensão condenatória, que a seguradora seja
condenada em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem
como a restituição em dobro e a majoração do percentual referente à
condenação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir:
3. Ilegitimidade passiva reconhecida;
3.1. Entidade que opera conjuntamente com outras instituições do mesmo
grupo econômico, como a Caixa Vida e Previdência e a Caixa Seguradora;
3.2. Aplicação da teoria da aparência;
3.3. Contratação do seguro de forma indevida;
3.4. Reconhecida a restituição em dobro da quantia debitada indevidamente
pela Seguradora;
3.5. Pagamento de danos morais fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) conforme sessão especializada realizada no dia 02.05.2022, deste
Colendo Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54118533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:06
Código de Controle do Documento: 5a4fe6fa-85aa-49cc-b5b1-0684ca3f29c0

4. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido." (e-STJ fl. 276)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação do
§
art. 206,
3o, IV, do Código Civil.
Sustenta a declaração da prescrição da pretensão do recorrido.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
335/337
foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que concerne à matéria versada no art. 206, § 3o, IV, do CC,
apontado como violado no recurso especial, não foi objeto de debate pelo acórdão
recorrido, sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada
foi decidido acerca da matéria.
Nesse sentido:

"(...)
A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada
ofensa ao art. NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos autos."
(AgInt no
/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 1.834/881
Turma, julgado em
Dje de
17/10/2022,
19/10/2022)

Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SÚMULA No 283 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente deixou de se insurgir contra a preclusão da matéria, o que
atrai a incidência da Súmula no 283 do STF, por analogia: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Em suas razões, o recorrente se limitou a repetir os fatos e argumentos
deduzidos anteriormente, manifestando seu inconformismo quanto ao
resultado do julgamento e invocando as normas legais de forma genérica. No
recurso especial é necessário demonstrar o confronto interpretativo,
revelando-se insuficiente a simples menção aos dispositivos tidos por
violados, incidindo ao caso o óbice da Súmula no 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
3. A falta de prequestionamento das normas infraconstitucionais
tidas por violadas, a despeito da oposição de aclaratórios, impede
seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido."
Documento eletrônico VDA54118533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:06
Código de Controle do Documento: 5a4fe6fa-85aa-49cc-b5b1-0684ca3f29c0

(
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
REsp 2.066.237/SP,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
7/10/2025,
14/10/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar
de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:06
Código de Controle do Documento: 5a4fe6fa-85aa-49cc-b5b1-0684ca3f29c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.026.297 / AL
Número Registro: 2025/0316966-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07161322820218020001 7161322820218020001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - SP327408
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MELO
ADVOGADO : ISAAC MASCENA LEANDRO - AL011966
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:19
Código de Controle do Documento: 0496b235-f9a9-4c60-85ba-e97b28298185